Tribunal: STJ
Processo: 0725807-06.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683816 - DF (2024/0243319-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES
ADVOGADA
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF061565
EMBARGADO
: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que não
conheceu do agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados
pelo art. 932, III, do CPC, não impugnou os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF).
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47588223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 5f4529d2-8210-46e3-8fb4-f3b0b56931c2

Documento eletrônico VDA47588223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 5f4529d2-8210-46e3-8fb4-f3b0b56931c2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683816 - DF (2024/0243319-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES
ADVOGADA
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF061565
EMBARGADO
: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo em recurso
especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugnou os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas
n. 7 do STJ e 282 do STF).
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOELLA HELENA
COLAVITI RODRIGUES (MANOELLA) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
Documento eletrônico VDA47388970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:14
Código de Controle do Documento: 8c2e80b8-a4ab-4a16-bb84-63423e68a499

ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF).
2. Agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 299).

Nas razões do presente inconformismo, MANOELLA defendeu a existência
de fato novo, qual seja, a prolação de sentença de mérito nos autos da
Ação n. 0737748-16.2024.8.07.0001, e que, por isso, requer que seja declarada a
(e-STJ, fls. 310/318).
perda do objeto da demanda em comento
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado não foi obscuro, omisso, contraditório, tampouco
apresentou erro material, tendo concluído que não se mostrou viável o agravo em
recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF).
De plano, verifica-se que MANOELLA não indicou, de forma clara e
objetiva, nenhum vício no acórdão embargado.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
Documento eletrônico VDA47388970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:14
Código de Controle do Documento: 8c2e80b8-a4ab-4a16-bb84-63423e68a499

2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem

19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame dequestões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargadoapreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em resumo, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Desse modo, o que se verifica é mero inconformismo da parte.
Em aparte, acrescento que o tema relativo à prolação de sentença de mérito
nos autos da Ação n. 0737748-16.2024.8.07.0001 deverá ser tratado na via processual
própria, tendo em conta que, nesta Corte, o seu apelo nobre não ultrapassou nem
sequer a fase de conhecimento.
Além do mais, a referida questão não foi tratada pelo Tribunal distrital, em
manifesta supressão de instância.
Logo, mantém-se o aresto embargado por não haver motivos para se alterá-
lo.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47388970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:14
Código de Controle do Documento: 8c2e80b8-a4ab-4a16-bb84-63423e68a499

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.683.816 / DF
Número Registro: 2024/0243319-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07258070620238070001 7258070620238070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES
ADVOGADA
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF061565
AGRAVADO
: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES
ADVOGADA
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF061565
EMBARGADO : CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA47586797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:16
Código de Controle do Documento: 484b96bc-bf35-4c05-b58f-de9378bb66cd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:16
Código de Controle do Documento: 484b96bc-bf35-4c05-b58f-de9378bb66cd